Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas trata-se de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
2. Afastada as astreintes pela sentença, até porque cumprida a obrigação principal em curto lapso temporal, tem inteira aplicação o art. 537 do CPC. Logo, falece à parte o direito de ressuscitá-la e com o propósito puramente econômico.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.